Tribunal: TJES
Processo: 5005084-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005084-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THYAGO MEDICI ALVARENGA
AGRAVADO: IVAIR AMERICO COUTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005084-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THYAGO MEDICI ALVARENGA

AGRAVADO: IVAIR AMÉRICO COUTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THYAGO MÉDICI ALVARENGA
contra a r. decisão (ID nº 1644439) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
IVAIR AMÉRICO COUTO
, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 1644434), o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e que
“é pública e notória a crise causada pela pandemia do coronavírus e que a classe advocatícia foi uma das mais atingidas”.

Assim, sustenta que
“
necessário se faz a reforma da decisão ora guerreada por estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”.

Devidamente intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão ID nº 1892333.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005084-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THYAGO MEDICI ALVARENGA

AGRAVADO: IVAIR AMÉRICO COUTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THYAGO MÉDICI ALVARENGA
contra a r. decisão (ID nº 1644439) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
IVAIR AMÉRICO COUTO
, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 1644434), o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e que
“é pública e notória a crise causada pela pandemia do coronavírus e que a classe advocatícia foi uma das mais atingidas”.

Assim, sustenta que
“
necessário se faz a reforma da decisão ora guerreada por estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”.

Devidamente intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão ID nº 1892333.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, o recorrente apresentou declaração de pobreza (ID nº 1644437), e fundamentou seu pedido na demanda de origem afirmando que
“o exequente não possui meios para arcar com as despesas processuais”.

Após o despacho que determinou que o requerente comprovasse sua condição de hipossuficiência, esse colacionou os documentos de ID's nº 1644438 e 1644439.

Trata-se de uma certidão em que consta a declaração de que
“não há informações em DIRF aceita, processada, para o contribuinte”
e, também, o extrato de uma conta bancária, na qual consta um crédito de R$ 11,05 (onze reais e cinco centavos) em consulta feita em 04/02/2020.

Ocorre que, da análise dos autos, não vislumbro que os elementos colacionados confirmam a alegada situação de miserabilidade do agravante.

Isso porque, a partir de suas qualificações, é possível constatar que esse é advogado, profissional autônomo, contando, por meio de uma consulta rápida, com mais de 10 (dez) processos físicos em trâmite neste Egrégio Tribunal de Justiça. Ainda, há de se verificar que o recorrente mora em bairro nobre da cidade de Vila Velha (Praia da Costa).

Ademais, forçoso reconhecer que os documentos apresentados não são aptos a indicar qual é o patrimônio do agravante, tratando-se, apenas, de uma conta corrente cujo extrato retrata situação antiga, de quase 02 (dois) anos atrás.

Assim, considero que o agravante não logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005084-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THYAGO MEDICI ALVARENGA

AGRAVADO: IVAIR AMÉRICO COUTO

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTE QUE
NÃO
COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A despeito de o agravante ter apresentado declaração de pobreza, os elementos carreados aos autos retratam situação diversa.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.